Tribunal: TJSP
Processo: 1002797-77.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos precedida de pedido de tutela antecedente de exibição de documentos – Inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes por débitos não reconhecidos pela autora – Improcedência - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova documental no sentido de que a autora era devedora da cedente (Caixa

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos precedida de pedido de tutela antecedente de exibição de documentos – Inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes por débitos não reconhecidos pela autora – Improcedência - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações – Prova documental no sentido de que a autora era devedora da cedente (Caixa Econômica Federal), por dívidas relativas a contratos de financiamentos e utilização de cheque especial – Créditos cedidos à requerida – Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC) – Ausência de ato ilícito - Danos morais não evidenciados – Litigância de má-fé caracterizada - Atuação temerária da requerente ao procurar alterar a verdade dos fatos pretendendo a declaração de inexigibilidade de débitos comprovadamente contraídos – Finalidade de obter vantagem indevida com o processo – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade processual – Improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II e II, e art. 81, do CPC – Fixação de multa de 2% do valor da causa (art. 81 do CPC) de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Rec. negado.*